Tribunal: TJMT
Processo: 1002041-61.2019.8.11.0005
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1002041-61.2019.8.11.0005

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS, EFEITOS]

RELATOR:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:
[DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. EDSON DIAS REIS E DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):
[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARIO IGOR DE C. MONTEIRO - EPP - CNPJ: 12.506.699/0002-26 (APELADO), ISABELLA AMARAL FERREIRA - CPF: 036.383.331-59 (ADVOGADO), MARIO IGOR DE CARVALHO MONTEIRO - CPF: 139.196.537-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MARIO IGOR DE CARVALHO MONTEIRO - CPF: 139.196.537-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CANCELAMENTO DA CDA – RECONHECIMENTO POR PARTE DA EMBARGADA DA PRETENSÃO DA EMBARGANTE - ISENÇÃO DO ART. 26, DA LEI Nº 6.830/80 – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS EM FAVOR DO EXECUTADO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ – RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELA EXEQUENTE - ART. 90, § 4º, DO CPC – APLICABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “O Superior Tribunal de Justiça entende, de maneira pacífica, que os honorários advocatícios são devidos ao Executado, se este apresenta defesa antes do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, ou do pedido de desistência do Exequente.” (N.U 0009751-08.2000.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020).

2. “Quando a exequente reconhece a defesa formulada em exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, aplica-se às execuções fiscais o artigo 90, § 4º, do CPC, que prevê a redução pela metade dos honorários advocatícios.” (TJ-MT - EMBDECCV: 10177583120198110000 MT , Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,Data de Julgamento: 11/05/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/06/2020) 3. Recurso Parcialmente Provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Diamantino, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal 1002041-61.2019.8.11.0005, opostos por
MARIO IGOR DE C. MONTEIRO - EPP,
no qual o Juízo
“a quo
” acolheu a exceção de pré-executividade, extinguindo a ação, em razão do cancelamento da inscrição de dívida ativa (Id: 140386332).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 140386344), quanto a inaplicabilidade da condenação em honorários ante ao reconhecimento da pretensão manejada na exceção de pré-executividade, devendo ser aplicado o art. 26 da Lei de Execução Fiscal.

Continua afirmando que caso seja entendido pela cobrança dos honorários sucumbenciais, que sejam diminuídos pela metade com base no art. 90, §4°, do NCPC.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença, afastando os honorários sucumbenciais, ou, subsidiariamente, que sejam diminuídos pela metade.

Por sua vez, a parte Apelada não apresentou Contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório,
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, opostos por
MARIO IGOR DE C. MONTEIRO – EPP,
no qual a parte Apelante aduz a reformada a sentença, para afastar a condenação em honorários advocatícios com base no art. 26, LEF ou a sua redução pela metade, com fulcro no art. 90, §4°, do Novo Código de Processo Civil.

Extrai-se dos autos que em 30/10/2019 a parte Apelante propôs a presente Ação de Execução Fiscal (Id: 140386282), tendo sido proferido o despacho inicial em 22/11/2019 (Id: 140386285).

A parte Apelada apresentou Exceção de Pré-Executividade, alegando a nulidade integral dos créditos tributários presentes na CDA n° 2017475445 (Id: 140386312).

Posteriormente, a exequente ora Apelante, manifestou no processo, informando o cancelamento da CDA objeto desses autos e requerendo a extinção do feito (Id: 140386328).

Após, sobreveio à sentença a qual insurge a parte Apelante, qual cito a parte dispositiva:

“(...)Tendo em vista o cancelamento da inscrição de dívida ativa executada nestes autos, consoante informado pela parte exequente, JULGO EXTINTA a presente execução, o que faço com fulcro no artigo 26 da Lei n° 6.830/80. A despeito da dicção do art. 26 da Lei de Execução Fiscal (Lei n° 6.830/80), observa-se que o pedido de cancelamento da CDA somente surgiu após ao ajuizamento da defesa via exceção, razão porque, à luz da causalidade e do trabalho realizado pelo causídico, CONDENO o Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10 % do débito executado. (...)”.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

O cerne da controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de afastar integralmente os honorários advocatícios arbitrados em desfavor da Fazenda Pública Estadual, nos termos do art. 26, LEF, tendo em vista a extinção da execução em relação ao Apelante, em decorrência do reconhecimento do pedido, pelo ente Estadual, em sede de embargos à execução.

Sobre a temática, o art. 26, da lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) estabelece que:

“antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes”.

Todavia, tal dispositivo somente é aplicado nos casos em que a parte executada
não foi citada

ou
não apresentou defesa
, o que não é a situação dos autos, uma vez que a Fazenda Pública noticiou o cancelamento da CDA e requereu a extinção da ação, tão somente, após a oposição dos Embargos à Execução Fiscal, razão pela qual, incabível a extinção sem a devida sucumbência.

Nesse sentido, o Superior Tribunal editou a Súmula nº 153, a qual descreve que:

“A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência”.

Nesse contexto, também, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...] 2. Quanto ao mérito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. 3. Com efeito, o STJ, a partir do EREsp 80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017).

Na mesma vertente tem se posicionado este sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL– EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ICMS – SUPERVENIENTE PEDIDO DE DESISTÊNCIA ANTE O CANCELAMENTO DA CDA - CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO – ADEQUAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a Fazenda Pública deu margem à oposição de exceção de pré-executividade pelo executado, inteiramente desnecessária, tanto que, posteriormente a este ato, noticiou a desistência da demanda executiva, ante o cancelamento da certidão de dívida pública, deve suportar o ônus da sucumbência. (N.U 1000554-04.2020.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2020, Publicado no DJE 19/11/2020)”

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXCLUSÃO – ARTIGO 26 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – INAPLICABILIDADE – CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA POSTERIOR À DEFESA DO EXECUTADO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO NÃO PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça entende, de maneira pacífica, que os honorários advocatícios são devidos ao Executado, se este apresenta defesa antes do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, ou do pedido de desistência do Exequente.(N.U 0009751-08.2000.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE EXTINÇÃO SUPERVENIENTE – CANCELAMENTO DA CDA – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACORDÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO REDISCUSSÇÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Conforme precedentes do STJ, “forçoso reconhecer o cabimento da condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios na hipótese de desistência da execução fiscal após a citação e o oferecimento da exceção de pré-executividade, a qual, mercê de criar contenciosidade incidental na execução, pode perfeitamente figurar como causa imediata e geradora do ato de disponibilidade processual, sendo irrelevante a falta de oferecimento de embargos à execução, porquanto houve a contratação de advogado, que, inclusive, peticionou nos autos.” (STJ, REsp 508301/MG).Não havendo omissão no Acórdão recorrido, merecem ser rejeitados os embargos de declaração opostos, sobretudo quando contêm elementos meramente impugnativos”. (TJMT - ED 108362/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2017, Publicado no DJE 20/12/2017)”

Assim, agiu com acerto o Magistrado
“a quo
”, ao condenar a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Não obstante, ressalto que a parte Embargada reconheceu a procedência do pedido da Embargante, motivo que deve ser observado o disposto no art. 90, §4°, do Novo Código de Processo Civil, que determina a redução pela metade dos honorários advocatícios, vejamos:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§ 1º Sendo parcial a desistência, a renúncia ou o reconhecimento, a responsabilidade pelas despesas e pelos honorários será proporcional à parcela reconhecida, à qual se renunciou ou da qual se desistiu.

§ 2º Havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas igualmente.

§ 3º Se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver.

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.”
(destaquei)

Nesse ponto, os Superiores Tribunais, bem como Tribunais pátrios tem reconhecido a aplicação do artigo 90, § 4º, do CPC, em situações em que a Fazenda Pública acolhe o pedido formulado em exceção de pré-executividade.

Isso porque, ainda que o exequente seja a parte autora da relação processual originária – Execução Fiscal -, dentro do incidente que ensejou a extinção do feito (exceção de pré-executividade), ele é a parte ré. Logo, sua conduta de reconhecer que a defesa do executado dispunha de substrato fático-jurídico é apta para atrair a incidência do art. 90, § 4º, CPC.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELA EXEQUENTE - ART. 90, § 4º, DO CPC - APLICABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Nos termos do entendimento do STJ, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando acolhida exceção de pré-executividade, ainda que parcialmente. 2- Quando a exequente reconhece a defesa formulada em exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, aplica-se às execuções fiscais o artigo 90, § 4º, do CPC, que prevê a redução pela metade dos honorários advocatícios. (TJ-MT - EMBDECCV: 10177583120198110000 MT , Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 11/05/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/06/2020)”

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NULIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DO EXCIPIENTE - APLICABILIDADE DO ART. 90, § 4º, DO CPC. Quando o exequente reconhece a procedência do pedido formulado na exceção de pré-executividade, os honorários advocatícios devem ser reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC.(TJ-MG - AC: 10024174401687001 Belo Horizonte, Relator: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 21/03/2019, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/03/2019)”

“EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELA EXEQUENTE. ART. 90, § 4º, DO CPC. APLICABILIDADE. Aplica-se às execuções fiscais o artigo 90, § 4º, do CPC, quando a exequente reconhece a defesa formulada em exceção de pré-executividade apresentada pelo executado. (TRF-4 - AC: 50043404120154047205 SC 5004340-41.2015.404.7205 , Relator: RÔMULO PIZZOLATTI, Data de Julgamento: 22/11/2016, SEGUNDA TURMA)”

Partindo dessas premissas, entendo que a sentença merece reforma, mormente porque o Juízo de Origem não observou as disposições do Código de Processo Civil, especificamente no seu artigo 90, § 4º, devendo ser reduzido em 50% (cinquenta por cento) a verba honorária.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, para reformar a sentença proferida pelo Juízo “a quo”, determinando a diminuição pela metade dos honorários advocatícios, com fulcro no art. 90, §4°, do NCPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (1º VOGAL)

Peço vista dos autos.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO
(2ª VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 04 DE ABRIL DE 2023:

APÓS O RELATOR DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RE
CURSO, PEDIU VISTAS O 1º VOGAL (EXMO. SR.
DR. EDSON DIAS REIS
).
A 2ª VOGAL
(EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO
)
AGUARDA.

SESSÃO DE 11 DE ABRIL DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (1º VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023